Tribunal: STF
Processo: RHC 262662
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Criseverton Franca de Andrade, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.005.561/SP (docs. 50 e 51).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O paciente foi condenado pela prática dos crimes descritos nos arts. 157, §§ 2º [roubo majorado], II e V e 2º-A, I, e 158, § 1º [extorsão qualificada], nos termos do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 16 anos de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicial fechado. (doc. 26, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    No caso concreto ora em análise, em virtude da incidência de três causas de aumento de pena deduzidas na parte especial do Código Penal, as instâncias ordinárias aplicaram as frações previstas no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal [roubo majorado], cumulativamente, recorrendo a uma interpretação extremamente prejudicial do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal.



    [...]



    Data maxima venia, a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante viola a Súmula nº 443/STJ, tendo em vista que o simples fato dos agentes terem atuado em concurso de pessoas (é de se reiterar, apenas três pessoas), uma delas estar armada (sendo feita menção a apenas uma arma de fogo, nenhum disparo) e ter sido restringida a liberdade das vítimas por cerca de duas horas, não satisfaz o dever de argumentação – entendimento que há de ser aplicado também com vistas a reduzir (para 1/3) a fração de elevação da pena imposta em razão da incidência do disposto no § 1º do art. 158 do CP, na medida em que fixada a fração máxima (1/2) fazendo-se mera menção à presença do concurso de pessoas e ao emprego de arma. (doc. 57, pp. 3 e 6).  



    Ao final, requer:  



    Ex positis, requer a Vossa Excelência o provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, para que seja reduzida a pena imposta, nos termos acima explicitados. Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais. (doc. 57, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MAJORANTES. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão monocrática que denegou habeas corpus impetrado para condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II e V, e 2º-A, I, e 158, § 1º, todos do Código Penal, à pena de 16 anos de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicial fechado. 2. A defesa sustenta que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao manter a aplicação cumulativa das causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, violando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, além de afrontar o disposto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal e a Súmula 443/STJ. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação cumulativa das causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente fundamentada e se respeitou os princípios constitucionais e a jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir 4. A decisão monocrática analisou detidamente o acórdão recorrido, concluindo que houve motivação idônea e específica para justificar a majoração acima do mínimo legal, com base em elementos fáticos que evidenciam um modus operandi especialmente violento e intimidatório. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação cumulativa das causas de aumento quando presentes elementos fáticos que justifiquem, de forma autônoma, cada uma das majorantes incidentes, desde que observada a devida fundamentação. 6. A fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias foi considerada suficiente para justificar a majoração da pena, evidenciando a gravidade concreta da conduta, mesmo na ausência de lesões físicas às vítimas ou uso efetivo da arma de fogo. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. (doc. 50 – grifei).  



    Com efeito, “[ao] Supremo Tribunal Federal, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional” (HC 232.565 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/11/2023 – grifei). Iniquidades que não se verificam no presente caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 3. É possível a incidência cumulativa, relativamente ao crime de roubo, das causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo. 4. Agravo interno desprovido. (HC 238.564 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17/5/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 157, § 2º, I, II E V, e 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. O magistrado de origem valeu-se da restrição de liberdade da vítima, da pluralidade de agentes e do emprego de arma de fogo na prática do crime de roubo para fundamentar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/2 (fundamentação concreta), circunstâncias fáticas essas que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias ordinárias. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 182.710 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/5/2020 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos. 



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator